Tribunal: TJDFT
Processo: 0032789-70.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REAPRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CRITÉRIO EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inconformada com o acórdão que reapreciou a causa julgada para aplicar o tema 1.002 do STJ e fixou honorários em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00 utilizando-se o critério da equidade.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo.

3. Em suas razões recursais alega a Defensoria Pública, em síntese, a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ quanto à inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, observando-se os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Assevera, ainda, que somente é admitido arbitramento por equidade quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, ID. 52220701, requerendo a rejeição dos embargos, diante da impossibilidade de aplicação dos pretendidos efeitos infringentes.

5. No presente caso, observa-se que o valor dado à causa pela Defensoria Pública em demanda que pretende tratamento médico-hospitalar ao recorrente é de R$ 113.483,38 (cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) em 09/09/2016, portanto valor excessivo a uma causa em que o valor é inestimável, de tal forma que é aplicável ao caso o art. 85, §8o, do CPC, não merecendo reparo ao acórdão lançado. Ademais, conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na aplicação do critério de fixação de honorários, a embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. Embargos Conhecidos e não acolhidos. Fica mantido o acórdão.

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei